Tribunal: TJMT
Processo: 1013422-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013422-13.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1013422-13.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SUSANA LUZIA METELLO TAQUES BARINI
AGRAVADO: JULIO SADDY
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Susana Luzia Metello Taques Barini, contra decisão que no Cumprimento de Sentença de recebimento de alugueres movido por Julio Saddy, homologou o laudo de avaliação dos imóveis penhorados e determinou o prosseguimento do feito, com a consequente determinação de expropriação dos imóveis constritados.
Aduz que a decisão recorrida homologou o laudo no fundamento de que o perito descreveu os imóveis com todas as suas características, atribuiu-lhes o valor de acordo com a pesquisa de mercado, a qual se apresentou justa diante das comparações feitas. Contudo, o Laudo de Avaliação está eivado de erros que implicam em vícios capazes de gerar prejuízo à Executada, bem como à própria lisura do processo.
Afirma que o Perito designado cometeu diversos erros materiais quando da elaboração do Laudo de Avaliação.
Assegura que o Laudo Pericial está eivado de vícios que o tornam ineficaz, caso em que a avaliação do imóvel está estatisticamente maculada, o que torna impossível a sua análise completa e justa.
Diz que o link disponibilizado não corresponde ao descrito pelo Sr. Perito, torna prejudicada a análise do valor do imóvel comparado, acarreta a impossibilidade de aferição do valor real do imóvel n. 72.774 e mesmo após à impugnação da Executada, o Sr. Perito buscou corrigir o erro material que fora apontado, somente quanto imóvel de matrícula n.o 72.774. Todavia, a suposta correção acima continua apresentando defeitos que impossibilitam o acesso ao próprio link disponibilizado, porque o Sr. Perito apresentou um link que não possui informações completas do imóvel.
No que tange ao imóvel 1, assegura que é totalmente distinto daquele apresentado na resposta do Sr. Perito, o que denota a existência de contradição de informações.
Assevera que o mesmo vício material é encontrado em relação a avaliação do imóvel registrado sob o n.o 509, “porque o primeiro imóvel de amostragem que apresenta prejuízo na análise é o imóvel 4”, caso em que resta prejudicada a análise do referido imóvel, porque sua acessibilidade sequer é possível.
Defende a necessidade de observância às normas da ABNT NBR 14.653-2, acerca da avaliação dos bens imóveis urbanos, cujo perito deve identificar devidamente as amostras, elencar os dados corretos destas para assegurar a qualidade da amostra utilizada
Destaca que o perito nomeado deve ter especialidade e entendimento da matéria, mas no caso em exame o Sr. Perito afirma que a realização de buscas de informações sobre imóveis, em sites e portais, é breve e simplória, bem como feita de acordo com as pretensões da parte, o que não merece prosperar.
Defende que apesar de o perito ter apresentado resposta aos erros materiais encontrados, não logrou êxito em saná-los, porque ainda presente está a dúvida da lisura do ato, bem como da sua realização sem vícios, o que se faz de extrema necessidade diante da gravidade de se determinar a expropriação de bens imóveis, ato que pode causar danos irreversíveis.
Afirma, ainda, a desvalorização dos bens imóveis, frente ao mercado, diante dos apontamentos realizados no Laudo de Avaliação, porque as informações destacadas no laudo são de realidades completamente distintas, o que interfere e desvaloriza os bens.
Diz que imóvel 2 utilizado para amostragem e comparação, ao clicar no link disponibilizado pelo Sr. perito, é possível constatar outra realidade; o imóvel 3 descrito pelo Laudo Pericial, tem área extremamente inferior – menos que o dobro – do tamanho do imóvel avaliado; diferente do alegado pelo perito, o bairro Quilombo e Goiabeiras são circunvizinhos.
Reclama que as informações fornecidas pelo Sr. Perito, para rebater os argumentos trazidos em sede de impugnação ao laudo, não foram suficientes para elucidar ou justificar as falhas constantes em seu conteúdo, porquanto muitas das informações se mostram contraditórias e inconsistentes, além de que não há como afirmar que os laudos periciais do Sr. Perito são suficientes para delimitar o valor dos imóveis em questão.
Pede a concessão do efeito suspensivo, porque presente a probabilidade do direito que decorre do flagrante equívoco na homologação do Laudo de Avaliação perigo na demora e o risco da irreversibilidade que se materializa em razão da ocorrência dos atos expropriatórios excessivos em desfavor da Agravante, que poderá ter seus bens penhorados e leiloados, sem poder reavê-los depois.
No mérito, requer a reforma da decisão com a determinação da realização de nova perícia, porque a matéria não foi enfrentada devidamente, além de que constatada a existência de erro na avaliação e dúvida no valor atribuído aos bens avaliados, nos termos do art. 480 c/c art. 873, e incisos, ambos do Código de Processo Civil.
É o necessário relato.
Decido.
Busca a agravante Susana Luzia Metello Taques Barini a suspensão da decisão que homologou o laudo de avaliação dos imóveis penhorados no presente cumprimento de sentença movido por Julio Saddy
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso em exame, em que pese os argumentos da recorrente, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, evidencia-se que a decisão recorrida não se divorcia das normas que regulamentam a matéria em exame.
Em que pese os argumentos da agravante, não se visualiza, pelo menos de pronto, a efetiva prática dos atos de expropriação. É dizer, ainda não há data designada para eventual leilão dos bens penhorados, circunstância que afasta o perigo da demora caso a pretensão seja deferida apenas por ocasião da análise do mérito do presente recurso.
Posto isso, nega-se a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida.
Intimem-se os agravados para apresentarem contraminuta.
Cuiabá, 29 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator